Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700872-36.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO XAVIER DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Agravo de instrumento interposto por FRANCISCO XAVIER DE PAULA contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário (autos 0700405-71 – cumprimento de sentença) de indeferimento do pagamento do valor do crédito por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com fundamento na declaração de inconstitucionalidade (de ofício, em controle difuso) da Lei Distrital 6.618/2020. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos, in verbis: Nos termos do art. 71, § 1o, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Lei Orçamentária Anual (LOA) do ente federativo trata-se de legislação de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local, na qual não deverá constar dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa pública (art. 149, § 11o, LODF). No que tange à referida despesa pública fixada, esta deve corresponder à dotação orçamentária específica para que o ente federativo arque com os seus diversos custos, entre eles os oriundos de decisões judiciais proferidas em seu desfavor, os quais se materializam nas figuras dos Títulos Públicos elencados no art. 100 da Constituição Federal, quais sejam o precatório e a requisição de pequeno valor (RPV). No âmbito distrital, com o exercício orçamentário de 2020 já em curso, foi publicada, em 19/06/2020, a Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o art. 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005, a qual define os critérios para pagamentos de requisições de pequeno valor (RPV) pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Tal alteração correspondeu a um aumento no limite para pagamentos das requisições expedidas contra a Fazenda Pública distrital, uma vez que, com o advento da Lei n. 6.618/2020, o referido limite passou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. Ocorre que a despesa pública referente aos pagamentos de valores determinados em decisões judiciais do ano de 2020 foi fixada com base nos termos originais da Lei Distrital n. 3.624/2005, ou seja, a partir da consideração de um limite de 10 (dez) salários-mínimos para as Requisições de Pequeno Valor geradas contra o Distrito Federal. Dessa forma, tem-se que o aumento repentino do limite legal para expedição das Requisições de Pequeno Valor gera maior velocidade do gasto público e descontrole orçamentário, dado que a dotação orçamentária específica passa operar diante de limite superior. Não suficiente, eleva o gasto público, antes calculado com base em limite duas vezes menor. Nesse cenário, tendo em vista que a LOA, na qual a despesa pública é fixada, é uma Lei de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, deve-se observar o disposto no art. 72, inciso I, da Lei Orgânica distrital, o qual estabelece que "não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal". Assim, observando que a Lei Distrital n. 6.618/2020 se originou de proposição realizada por membro do Poder Legislativo distrital e que tal espécie normativa, já publicada, aumenta a despesa prevista em Lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo local, verifica-se a inconstitucionalidade material da referida Lei Distrital n. 6.618/2020, uma vez vedada a elevação de despesa prevista na LOA, Lei de Iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal. Posto isso, diante do necessário controle de constitucionalidade difuso, DECLARO, de ofício, a inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020. Em face dos efeitos de repristinação decorrentes da declaração de inconstitucionalidade, deve ser considerado o limite de 10 (dez) salários, lançado originalmente na Lei Distrital n. 3.624/2005, para fins de expedição do RPV pertinente. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito autoral retro. Intimem-se e, comunicada a expedição do respectivo precatório à COORPRE, arquive-se o feito com as cautelas de praxe. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2021. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA Juíza de Direito Nas palavras aviadas pela parte agravante, (...) os precatórios são instrumentos utilizados pelo Judiciário para requisitar do poder público o pagamento de dívidas decorrentes de processo judicial transitado em julgado. Se a legislação sobre o tema determina ou altera os parâmetros de pagamento nas modalidades de RPV ou Precatório, cabe ao Judiciário promover a expedição do instrumento conforme determinado em lei, a fim de que o débito entre na lista de realizar o repasse de recursos para pagamento (...). Afirma a inexistência de inconstitucionalidade na Lei Distrital 6.618/2020, sendo que único requisito que deve ser observado para a sua aplicação diz respeito a aplicação da lei vigente no tempo (tempus regit actum), conforme entendimento da Corte Suprema (Tema 792). E, no caso concreto, (...) o salário-mínimo vigente perfaz a monta de R$ 1.100,00. Com isso, 20 salários-mínimos equivalem a R$ 22.000,00. Ou seja, o valor requisitado em precatório não ultrapassada o limite legal previsto na Lei 6.618/2020, de modo que o pagamento deve ocorrer por meio de RPV (...). Pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo e no mérito, pela confirmação da decisão, para determinação de cancelamento do precatório e expedição da RPV, sob pena de configurar negativa de prestação jurisdicional e violar disposição Constitucional contida no artigo 5o, XXXV da CF/88. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem indeferir a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (para fins de imediato cancelamento do precatório já expedido). De plano, não evidenciados o perigo de dano e a urgência ao deferimento da tutela inaudita altera pars. E, em relação à probabilidade do direito, a decisão originária, em primeira análise, estaria em absoluta consonância à jurisprudência pacífica das Turmas Cíveis e Recursais do TJDFT. Trago à baila os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de controvérsia acerca de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, com vigência a partir de 19.6.2020, a qual aumentou o teto de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 2. A novel legislação, além de alterar o art. 1o da Lei 3.624/2005, que trata do teto para expedição de RPV, acresceu o § 3o ao aludido artigo, que menciona as dotações para requisições de pequeno valor, as quais devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do DF. 3. A despeito da declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei Distrital n. 6.618/2020, em atenção à alegação formulada pelo agravante em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não houve repercussão no valor do crédito executado, apenas em sua forma de pagamento. 4. Nos termos do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a exigência de reserva de plenário, porquanto a matéria não é inédita, haja vista ter sido declarada a inconstitucionalidade da norma similar, qual seja, Lei Distrital no 5.475/2015, no julgamento das ADI nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1342777, 07421481820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE DE PAGAMENTO. LEI N° 6.618/2020. ALTERAÇÃO DE LIMITE. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2... DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o aumento da requisição de pequeno valor formulada pelo ora agravante para o montante de 20 (vinte) salários-mínimos, uma vez já expedido o requisitório, e por considerar o Juízo de origem que a novel Lei Distrital n° 6.618/2020 seria inconstitucional; 2. A Lei n° 6.618/2020 apresenta o mesmo vício de constitucionalidade da Lei n° 5.475/2015, que alterou o teto para as requisições de pequeno valor. 2.1. O Conselho Especial do TJDFT, em 05 de abril de 2016, julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 5.475, de 23/04/2015. 3. Nos termos dos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito. 4.1. Deixa-se de instaurar o incidente previsto no art. 948 do CPC; 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1319228, 07373440720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI DISTRITAL 6.618/2020. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso da autora próprio, regular e tempestivo. Contraminuta apresentada pelo Distrito Federal. 2. Agravo de instrumento em face da decisão (Id 21511791) que, em sede de controle de constitucionalidade difuso, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e determinou intimação da autora para declarar se possui interesse na renúncia ao que exceder ao limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor-RPV, no valor de até 10 (dez) salários-mínimos, conforme a Lei Distrital n. 3.624/2005, ou, se pretende obter seu crédito mediante expedição de precatório. 3. O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (ID 21574637). 4. A despeito de o trânsito em julgado da sentença ter ocorrido na vigência da Lei n. 6.618/2020, a decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV no valor de 20 (vinte) salários-mínimos deve ser mantida. 5. A Lei Distrital n. 3.624/2005 que previa o teto para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor em 10 (dez) salários-mínimos foi, recentemente, alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o teto para 20 (vinte) salários mínimos. Todavia, tal iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 71, § 1o, incisos III, IV e V[1], e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI[2], ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 6. Diante da aparente inconstitucionalidade formal da referida Lei Distrital por vício de iniciativa legislativa e por impactar direta e afrontosamente o orçamento público do Distrito Federal, uma vez que dobra o teto estabelecido pela Lei n. 3.624/2005, verifica-se acerto na decisão atacada. 7. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça já decidiu acerca de matéria semelhante quando declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.475/2015, que de igual forma, alterava o valor máximo da RPV para o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). 8. Tratando-se de norma editada sob o mesmo procedimento no que concerne à iniciativa e com igual finalidade (projeto de lei de iniciativa parlamentar, para incrementar o limite máximo para pagamento de obrigações de pequeno valor) a dispositivo anteriormente reputado inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal, afigura-se patente que a nova legislação também se mostra eivada de vício formal. Nos termos dos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito. (Acórdão 1291308, 07290298720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. Diante de todo o exposto, nada a alterar na decisão agravada. 10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 12. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95. [1] Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos na Lei Orgânica, cabe: (Caput com a redação da Emenda à Lei Orgânica no 86, de 2015.) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: III - organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal; IV - criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições das Secretarias de Estado do Distrito Federal, órgãos e entidades da administração pública; (Inciso com a redação da Emenda à Lei Orgânica no 44, de 2005.)[1] V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. [2] Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: IV - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado do Distrito Federal, a direção superior da administração do Distrito Federal; (Inciso com a redação da Emenda à Lei Orgânica no 44, de 2005.)[2] VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; X - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Distrito Federal, na forma desta Lei Orgânica; XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito. (Acórdão 1315412, 07017673120208079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO LIMITE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. LEI SIMILAR JULGADA INCONSTITUCIONAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão proferida pelo juízo a quo, que indeferiu a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) no limite de 20 salários-mínimos, afastando a incidência da Lei Distrital 6.618/2020 por inconstitucionalidade formal. Assim, limitou a RPV a 10 salários-mínimos. Argumenta a parte agravante que o cumprimento de sentença deve ser feito conforme a lei vigente no momento do requerimento de deflagração da fase executiva. Destarte, deve ser aplicado o limite de 20 salários-mínimos estabelecido pelo Lei Distrital 6.618/2020. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a aplicação da lei 6.618/2020, a qual aumento o teto da RPV para 20 salários-mínimos. II. O presente agravo diz respeito a decisão proferida nos autos 0724373-39.2020.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença. III. Não houve pedido de liminar. Contraminuta apresentada (ID 22359279). IV. A Lei Distrital no 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação, 19/06/2020, ao passo que o título executivo judicial se formou posteriormente, em 17/09/2020, com o trânsito em julgado da decisão exequenda (ID 72496388 - origem). V. Portanto, não seria o caso de aplicabilidade retroativa da lei nova, a qual já estaria em vigor quando da formação do título executivo judicial. Destarte, inexiste ofensa à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 792, segundo a qual "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". VI. Não obstante, incumbe destacar a semelhança da legislação em análise com a Lei Distrital no 5.475/2015, que também tinha por objeto a alteração do teto referente às obrigações de pequeno valor, para a quantia correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, e foi declarada inconstitucional em ações diretas de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). VII. Destarte, em que pese o título judicial seja superveniente à publicação da Lei 6.618/20, verifica-se que milita contra a citada lei presunção iuris tantum de inconstitucionalidade formal, uma vez originária de projeto de lei de iniciativa parlamentar, para incrementar o limite máximo para pagamento de obrigações de pequeno valor. Nessa esteira, a decisão agravada foi exarada em conformidade com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, e não merece reparo. VIII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1334569, 07018366320208079000, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 1/5/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO LIMITE - LEI DISTRITAL No 6.618/2020 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou "incidentalmente, no caso concreto, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante o vício de iniciativa na sua proposição" e indeferiu expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no patamar superior a 10 salários-mínimos (ante a pretensão, pelo credor, de consideração do teto de 20 salários mínimos indicados naquela lei). 2. Destaco que a reserva de plenário prevista no art. 97, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante no 10 do STF, não se aplica ao Juizados Especiais. Nesse sentido, precedentes do Supremo Tribunal Federal: ARE 792.562, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 852.796, Rel. Min. Dias Toffoli. 3. A Lei Distrital no 6.618/2020 aumentou o limite previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, para pagamento de obrigações de pequeno valor, de 10 para 20 salários-mínimos - regulamentação do art. 100 da Constituição Federal, nos termos dos seus §§ 3o e 4o. 4. Observa-se que a anterior Lei Distrital no 5.475/2015, que também havia aumentado o teto para pagamento das obrigações de pequeno valor do Distrito Federal foi considerada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT: "[...] TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. [...] 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada." (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) (transcrição recortada e negritada) 5. A Lei Distrital no 6.618/2020, como corretamente ponderou o magistrado na origem, padece do mesmo vício de iniciativa e afronta aos artigos 71, § 1o, inciso V, e artigo 100, incisos VI e XVI, ambos Lei Orgânica do Distrito Federal. 6. Assim, deve ser prestigiada a decisão proferida na origem, que reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, porque originária de projeto de lei de iniciativa parlamentar, e manteve o limite para pagamento de obrigações de pequeno em valor de até 10 salários mínimos, conforme previsto na Lei Distrital no 3.624/2005. 7. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados para o Agravo de Instrumento em R$ 200,00 (duzentos reais). (Acórdão 1323841, 07018808220208079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausentes os pressupostos legais, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito